Tribunal: TJSP
Processo: 2261191-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória para suspender todos efeitos do AIIM, ao sustentar a idoneidade das operações de compra e venda, e em caráter subsidiário, determinar recálculo de juros limitados à taxa SELIC sobre débitos de ICMS – acolhimento apenas do pedido subsidiário - precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – impossibilidade de fixação, no âmbito estadual,

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória para suspender todos efeitos do AIIM, ao sustentar a idoneidade das operações de compra e venda, e em caráter subsidiário, determinar recálculo de juros limitados à taxa SELIC sobre débitos de ICMS – acolhimento apenas do pedido subsidiário - precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – descabida a suspensão de todos os efeitos, pois controvertida a matéria fática – inconstitucionalidade da multa que não se mostra flagrante - decisão reformada para deferir parcialmente a tutela provisória – Recurso parcialmente provido